Tribunal: STF
Processo: ARE 1587356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente